Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022881-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), OSMAR DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 161.848.661-68 (AGRAVANTE), Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária, por Tempo Determinado e a Formação de Cadastro de Reserva da Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA/MT), Excelentissima MAUREN LAZZARETTI (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto por candidato em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2025, que indeferiu a pontuação referente ao tempo de serviço público na área ambiental. O impetrante alegou possuir mais de 26 anos de experiência na área e sustentou que os documentos apresentados (certificado de mestrado, cédula profissional e declaração de tempo de serviço) seriam suficientes para comprovar sua qualificação, pleiteando a concessão de liminar para atribuição da pontuação máxima prevista. A decisão liminar foi indeferida e mantida pelo relator.

I
I. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação do diploma de graduação, exigido expressamente pelo edital como requisito para pontuação da experiência profissional, inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo alegado pelo candidato para fins de atribuição de pontuação na fase de avaliação de títulos.

III. Razões de Decidir

3.

O edital do certame tem força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser observado em sua integralidade, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade (CF/1988, art. 37, caput).

4.

A pontuação por experiência profissional exigia, conforme item 7.13.3, alínea “b”, do Edital nº 002/2025, a apresentação de diploma de graduação, com o objetivo de comprovar que o tempo de serviço foi prestado após a conclusão do curso superior.

5.

O certificado de mestrado e a cédula de identidade profissional não substituem o diploma de graduação, por não indicarem, de forma inequívoca, a data de colação de grau necessária à validação da experiência profissional conforme os critérios do edital.

6.

A ausência do diploma inviabiliza a comprovação do direito líquido e certo exigido para concessão de liminar em mandado de segurança, que pressupõe prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III).

7.

A concessão da liminar pleiteada implicaria interferência indevida na ordem de classificação do certame e risco de irreversibilidade dos efeitos, caso o pedido fosse julgado improcedente no mérito, o que justifica a manutenção da decisão combatida.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência editalícia de apresentação do diploma de graduação como requisito para comprovação de experiência profissional é válida e vinculante, não podendo ser suprida por outros documentos que não demonstrem, de forma inequívoca, a data de conclusão do curso.

2.

A ausência de diploma de graduação no momento da inscrição compromete a comprovação do direito líquido e certo à pontuação por experiência profissional em mandado de segurança.

3.

Não há ilegalidade na negativa de pontuação quando o candidato não atende às exigências formais expressas no edital, ainda que possua qualificação ou experiência notória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Osmar da Cruz Nascimento, contra a decisão, prolatada pela Relatora em Substituição Legal, que indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança por ele impetrado contra suposto ato ilegal praticado pela Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, consubstanciado no indeferimento da pontuação relativa ao tempo de serviço público na área ambiental, no âmbito do certame regido pelo Edital n. 002/2025.

Aduz o Impetrante, em síntese, que a decisão liminar deve ser reformada, porque possui direito líquido e certo à pontuação pelo critério de experiência profissional, por ter comprovado mais de 26 anos de atuação na área ambiental e, portanto, cumpre todos os requisitos do processo seletivo, devendo ter recebido pontuação máxima na avaliação de títulos e experiência profissional.

Defende que os documentos por ele apresentados, certificado de conclusão de mestrado em Química, declaração emitida pela própria SEMA comprovando exercício do cargo de Técnico de Meio Ambiente por mais de 26 anos (de 03/04/1998 até 08/08/2024), e cédula de identidade profissional de Químico, são suficientes para comprovar sua qualificação e experiência, totalizando os 25,0 pontos previstos no edital.

Argumenta que a não aceitação desses documentos configura excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que, com a pontuação correta, deveria ocupar a 1ª colocação, mas foi classificado em 7º lugar, ficando fora das cinco vagas imediatas disponíveis.

Sustenta que a exigência de diploma de graduação para validação da pontuação não encontra respaldo no edital, e que a apresentação de título de mestre em Química e cédula de identidade profissional de Químico atestariam, de forma inequívoca, a conclusão do curso superior.

Afirma estarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
, pela comprovação da formação e experiência, e do
periculum in mora,
pelo risco de perda da vaga com a publicação iminente do ato de nomeação e, portanto, a liminar pleiteada deve ser deferida.

Com essas razões, requer o provimento do recurso de agravo interno.

Em sua contraminuta, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso (id. 312622372).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Osmar da Cruz Nascimento insurge-se contra a decisão, prolatada pela Relatora em Substituição Legal, que indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança por ele impetrado contra suposto ato ilegal praticado pela Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, consubstanciado no indeferimento da pontuação relativa ao tempo de serviço público na área ambiental, no âmbito do certame regido pelo Edital n. 002/2025.

Extrai-se dos autos que o Agravante inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 002/2025 - SEMA/MT, publicado em 13 de março de 2025, concorrendo ao cargo de Perfil 16 - Químico.

O referido processo seletivo estabelecia que a pontuação final dos candidatos seria composta por avaliação de títulos e experiência profissional, mediante sistema de pontuação distribuído por diferentes alíneas.

Entre os critérios de pontuação, destacava-se a alínea “D”, que atribuía pontos pelo tempo de exercício de cargo, emprego ou função pública na área de meio ambiente em órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, com pontuação máxima de 20,0 pontos para experiência superior a 182 dias.

Durante a análise curricular e documental, o Agravante apresentou os seguintes documentos:
(i)
Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso, que lhe conferiu 2,0 pontos na alínea “B”;
(ii)
Declaração n. 00184/2025 emitida pela própria SEMA, atestando que exerceu o cargo de Técnico de Meio Ambiente desde 03 de abril de 1998 até sua aposentadoria em 08 de agosto de 2024, totalizando mais de 26 anos de serviço público na área ambiental; e
(iii)
Cédula de Identidade Profissional de Químico, expedida pelo Conselho Federal de Química, que lhe conferiu 3,0 pontos na alínea “D.2”.

A Comissão Examinadora do certame, todavia, indeferiu a pontuação relativa à alínea “D.1”, que versava especificamente sobre o tempo de experiência profissional.

O fundamento apresentado foi a ausência de apresentação do diploma de graduação em Química, documento expressamente exigido pelo item 7.13.3, alínea “b”, do Edital, que estabelecia como requisito indispensável para pontuação na
alínea
“D” o envio da imagem legível do diploma do curso de graduação conforme o perfil a que o candidato concorre, a fim de verificar a data de conclusão do curso e o atendimento ao disposto no subitem 7.13.3.2.1, que dispunha que somente seria considerada a experiência profissional posterior à conclusão do curso superior.

O Agravante interpôs recurso administrativo contra tal decisão, sustentando que a apresentação do Certificado de Mestrado e da Cédula Profissional de Químico seria suficiente para comprovar a conclusão da graduação, uma vez que a obtenção do título de mestre pressupõe necessariamente a graduação prévia.

O recurso foi indeferido pela Comissão Examinadora, que manteve o entendimento de que não havia sido enviada a imagem legível do diploma de graduação conforme exigido pelo edital.

O resultado final do certame foi publicado em 20 de maio de 2025 e o Agravante, que deveria ter obtido pontuação total de 25,0 pontos, caso sua experiência profissional fosse computada, ficou classificado em 7º lugar com apenas 5,0 pontos.

A Relatora em substituição legal entendeu por bem indeferir o pedido liminar, devido à ausência dos requisitos autorizadores, o que não vincula o julgamento do mérito do
writ
, tampouco é capaz de gerar prejuízo irreversível ao Agravante.

Apesar de o Agravante se insurgir contra esse posicionamento, não apresenta nenhuma razão capaz de desconstituí-lo, apenas reitera os fundamentos anteriormente já expostos.

Certo é que da análise perfunctória dos documentos, cabível neste momento processual, verificou-se a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar. Primeiro, porque é

pacífico na jurisprudência que o edital de concurso ou processo seletivo constitui verdadeira “lei interna” do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O princípio da vinculação ao edital decorre dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia (art. 37, caput, CF/88).

Certamente, a alteração ou flexibilização das regras do edital após o início do certame ofenderia a igualdade entre os candidatos, beneficiando aqueles que não cumpriram integralmente as exigências editalícias em detrimento dos demais.

No caso concreto, o item 7.13.3, alínea “b”, do Edital n. 002/2025 estabelece de forma expressa e inequívoca o seguinte: “para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível dos seguintes documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme o perfil a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 7.13.3.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço (...)”.

O subitem 7.13.3.2.1 complementa: “Para efeito de pontuação de experiência profissional para a alínea D, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.”

Vê-se, então, que a exigência é clara:
para fins de pontuação na alínea “D” (experiência profissional), o candidato deve comprovar, mediante diploma de graduação, a data de conclusão do curso superior, a fim de verificar se a experiência profissional alegada foi exercida após a obtenção do título.

O Agravante sustenta que a apresentação do Certificado de Mestrado e da Cédula Profissional de Químico seria suficiente para comprovar a graduação.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, pois, ao contrário do que alega, a

exigência do diploma de graduação não constitui mero formalismo, mas sim requisito técnico indispensável para aferição da data de conclusão do curso, elemento essencial para a correta contabilização do tempo de experiência profissional.

O Certificado de Mestrado comprova a titulação em pós-graduação
stricto sensu
, mas não permite identificar, com precisão, a data de conclusão da graduação.

Da mesma forma, a Cédula de Identidade Profissional atesta a regularidade do exercício profissional, mas não substitui o diploma para fins de comprovação da data de colação de grau.

A concessão da medida liminar no Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, ou seja, direito comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória (art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009).

No caso vertente, a ausência de apresentação do diploma de graduação no momento da inscrição compromete a própria liquidez e certeza do direito alegado.

Conforme consignado na resposta ao recurso administrativo (id 299092369, p. 4): “O recurso foi indeferido. A documentação foi reavaliada e o recurso não foi aceito pois não foi enviada a imagem legível dos seguintes documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme o perfil a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 7.13.3.2.1 deste edital [...].”

Portanto, não há como reconhecer, em juízo sumário, a existência de direito líquido e certo à pontuação pleiteada, uma vez que o Agravante não cumpriu requisito editalício essencial.

Importante ressaltar que a concessão da liminar, nos moldes pretendidos pelo Agravante, implicaria: a) Atribuição provisória de pontuação e sem o devido contraditório pela Administração; b) possível alteração da ordem de classificação do certame antes da análise definitiva do mérito; c) criação de situação jurídica de difícil reversão, caso o pedido seja julgado improcedente ao final.

Tais circunstâncias demonstram a necessidade de cautela na apreciação da segurança pleiteada neste
writ
, sobretudo diante da ausência de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo.

Diante dessas considerações, entendo que a decisão liminar aqui combatida encontra-se suficientemente fundamentada e destaco que a análise aprofundada da matéria, inclusive com eventual flexibilização das exigências editalícias, se for o caso, será realizada no momento do julgamento do mérito deste
writ
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Osmar da Cruz Nascimento, e mantenho a decisão liminar combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025